Tribunal: TJSP
Processo: 2128458-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
Agravo de Instrumento – Mandado de Segurança – Objetiva a concessão em favor da impetrante da aposentadoria especial - Interposição de recurso contra decisão que indeferiu pedido liminar – Inviabilidade, não se tratando de decisão abusiva ou teratológica – Livre convencimento motivado do Juiz.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2128458-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Bilac, em que é agravante IPREM -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE BILAC, é agravada MARGARIDA
LUZIA VERENEZE CHAGAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128458-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2128458-06.2020.8.26.0000
Comarca: Bilac
Juiz (a) de primeiro grau: João Alexandre Sanches Batagelo
Agravante: IPREM
Agravado: Margarida Luzia Vereneze Chagas
Voto no 32444
Agravo de Instrumento Mandado de Segurança Objetiva a
concessão em favor da impetrante da aposentadoria especial -
Interposição de recurso contra decisão que indeferiu pedido
liminar Inviabilidade, não se tratando de decisão abusiva ou
teratológica Livre convencimento motivado do Juiz.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto pelo Iprem Instituto de Previdência
Municipal de Bilac em face de Margarida Luzia Vereneze Chagas contra
decisão proferida pelo MM Juiz da Vara Única da Comarca de Bilac que,
nos autos do mandado de segurança, deferiu pedido liminar para
determinar que seja concedido em favor da impetrante a aposentadoria
especial, na forma do art. 40, § 4o, II, da Constituição Federal c.c. os arts.
57 e 58 da Lei no 8.213/91.
Em síntese, a agravante alega que a concessão
do adicional de insalubridade não basta para a permitir da aposentadoria
especial. Consigna que estão ausentes os requisitos necessários para a
concessão do pedido liminar. Assim, requer a suspensão da decisão
agravada.
Indeferido pedido de efeito suspensivo (fls. 49/50).
Não apresentada a contraminuta, ante a ausência
de citação do agravado (fls. 56).
Apresentada as informações (fls. 54/55).
Este em síntese o relatório.
O agravo não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128458-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A concessão ou não de medida liminar é ato de
livre convencimento do magistrado e se insere no seu poder da cautela.
Somente se estiver evidenciada a ilegalidade do
despacho que indeferiu a liminar, ou eventual desvio de finalidade, ou
mesmo abuso de poder do magistrado e de modo irrefutável, é que
caberia a substituição da decisão nessa instancia recursal.
Verifica-se
do
despacho
do
MM
Juiz
monocrático, que ele justificou sua decisão aduzindo, que “Havendo
disposição expressa para a concessão de aposentadoria especial quando
preenchido os requisitos legais, no caso, 25 (vinte e cinco) anos, como
consta da Súmula Vinculante no 33, do Supremo Tribunal Federal, da Lei
no 8.213/91, art. 57 e Decreto Federal no 3.048/99, anexo II, subitem 3.0.0
e 3.0.1, percebe-se, a título de cognição superficial, que a impetrante
preenche os requisitos necessários à concessão da referida
aposentadoria, inexistindo motivos a impedirem a sua baixa dos quadros
da ativa da Administração Pública Municipal. Ademais, diante do grave
quadro de saúde apresentado (fls. 281), com AVC recente, precisa do
benefício para cuidar de sua saúde em tempos de pandemia.”, todavia
preferiu a agravante propor o presente agravo de instrumento.
Dessa forma, estando a decisão monocrática
devidamente justificada e bem fundamentada, logicamente não cabe a
essa instancia recursal suprir o convencimento do Juiz monocrático, além
do que não restaram caracterizados o perigo de lesão grave e de difícil
reparação.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128458-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Isto posto, nego provimento ao agravo.
Eduardo Gouvêa
Relator